Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, interrogatório dos réus e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes ao transportar porções de substâncias entorpecentes em carroça e armazenar substâncias entorpecentes em sua residência.

2. Foram apreendidas 4,5 kg (quatro quilogramas e quinhentos gramas) de tetrahidrocannabinol na carroça do réu, o que justifica a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para a configuração da agravante da reincidência, não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.